Tribunal: TJSP
Processo: 2115510-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça mantida. Renda mensal do autor consideravelmente superior a 3 salários-mínimos, parâmetro adotado pela jurisprudência para o deferimento da gratuidade de justiça. Intensa movimentação financeira em conta corrente e valor significativo da fatura de cartão de crédito que corroboram o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça mantida. Renda mensal do autor consideravelmente superior a 3 salários-mínimos, parâmetro adotado pela jurisprudência para o deferimento da gratuidade de justiça. Intensa movimentação financeira em conta corrente e valor significativo da fatura de cartão de crédito que corroboram o acerto da decisão recorrida. Valor das custas iniciais que não chega a 2 salários-mínimos. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.